Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDAS ATÍPICAS. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. REMESSA DOS AUTOS. ART. 40 DO CPP. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO. PESQUISA. INFOJUD. PESQUISAS SOLICITADAS. CABIMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Na disciplina do art. 40 do CPP, “quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.”.
2. Assim como carece de razoabilidade a remessa do processo ao Ministério Público, se a referida instituição tem vista dos autos, não se revela adequado ou razoável o envio do feito às Autoridades Tributárias, para o propósito do art. 40 do CPP, quando os supostos indícios de crimes tributários cometidos pela devedora encontram amparo em documentos e registros da própria Receita Federal, ou seja, a principal interessada em apurar eventual sonegação fiscal.
3. O ônus de localizar e indicar bens passiveis de penhora é, precipuamente, da parte exequente (art. 524, inciso VII, do CPC/15). Todavia, o Código de Processo Civil vigente, pautado pelo princípio da cooperação, prevê a possibilidade de que seja a parte Executada chamada a colaborar para a efetiva satisfação do crédito excutido, mediante a indicação de bens penhoráveis ou a demonstração da inexistência deles, sob pena de multa, conforme disposto no art. 774, V, do CPC/15.
4. Acaso evidenciado que a parte se comporta de modo a dificultar, embaraçar ou se opor de forma injustificada à ordem judicial de indicação de bens passíveis de penhora para satisfação do débito, cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora (sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD), conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.